Tribunal: STF
Processo: ADI 6775
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 11, § 7º, da Constituição do Estado de Rondônia. Necessidade de prévia arguição, pelo Poder Legislativo, dos indicados pelo Governador do Estado aos cargos de Presidente e Diretores de Autarquias e Fundações estaduais. Vício de iniciativa. Aplicabilidade, em âmbito estadual, do art. 61, § 1º, da Carta Política, às emendas à Constituição. Inconstitucionalidade formal configurada. Precedentes. Interferência indevida do Poder Legislativo na esfera de atribuições do Poder Executivo. Violação da separação de poderes (art. 2º, CF). Inconstitucionalidade material caracterizada. Precedente. Procedência. 



    1. As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação.



    2. Aplica-se, em âmbito estadual, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes, inclusive no que diz respeito à iniciativa de emendas às Constituições. Precedentes.



    3. Na hipótese em análise, o § 7º do art. 11 da Constituição do Estado de Rondônia, inserido pela Emenda Constitucional 123/2017, inequivocamente, é fruto de proposta de emenda à constituição de iniciativa parlamentar, em manifesta violação do art. 61, §1º, II, c, da Carta Política federal, porquanto o dispositivo impugnado trata do provimento de cargos da Administração Pública estadual.



    4. Nos termos da jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, as Constituições estaduais não podem estabelecer regras que prevejam a submissão das nomeações de dirigentes de autarquias e fundações públicas à prévia aprovação da Assembleia Legislativa, sob pena de violação da separação de poderes (art. 2º, CF).



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.